Tribunal: TJDFT
Processo: 0746205-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746205-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE FERNANDO MARTINS LOPES IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0744894-48.2023.8.07.0000 D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por José Fernando Martins Lopes contra ato do Desembargador Relator do agravo de instrumento 0744894-48.2023 (Des. Rômulo de Araújo Mendes), consistente na determinação de penhora de 20% dos rendimentos líquidos do agravado (ora impetrante). O impetrante assevera que “possui interesse em honrar sua obrigação perante o credor, e a presente ação não é para eximir o Impetrante da responsabilidade, todavia neste momento não tem condições de arcar com tal pagamento, tendo que vista que se o desconto de 20% (vinte por cento) sobre o seu salário, certamente, irá comprometer a sua subsistência e de seu dependente, sendo certo que o percentual determinado não é possível de ser cumprido pelo Impetrante e, sua manutenção certamente lhe causará prejuízos”. Afirma que “a permanência da incidência do percentual determinado fere o direito líquido e certo do impetrante". Pede o deferimento da liminar para suspensão imediata dos descontos e, no mérito, a concessão da ordem para reconhecimento da impenhorabilidade dos vencimentos. O impetrante requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato. O presente “writ” não merece admissibilidade. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data". O "mandamus" se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Nos termos do art. 5o da Lei 12.016/2019, não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Nesse sentido, o Enunciado 267 do Supremo Tribunal Federal: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Nessa linha de raciocínio, “a impetração de mandado de segurança contra provimento judicial é medida excepcional, cabível quando a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia, além de inexistir recurso com efeito suspensivo. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, razão pela qual não se mostra possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal” (TJDFT, 2a Câmara Cível, acórdão 1672981, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, DJE: 31/3/2023). No caso concreto, o mandado de segurança foi manejado contra decisão judicial em sede de agravo de instrumento, passível de recurso próprio (RITJDFT, art. 265) e sem a demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia. Efetivamente, a impenhorabilidade do salário (Código de Processo Civil, art. 833, IV) pode ser mitigada para garantia da efetividade da execução, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (STJ, EREsp 1.582.475/MG e do EREsp no 1.874.222/DF). Se a decisão judicial expôs fundamentadamente os motivos pelos quais concedeu a tutela de urgência, não se evidencia prática de ato manifestamente ilegal ou teratológico, daí porque o mandado de segurança não é via adequada para impugnação. Na mesma linha de raciocínio (mutatis mutandis), os acórdãos da 1a Câmara Cível do TJDFT: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ATO IMPUGNADO. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO PRÓPRIO. EXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Se as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o art. 5o, II da Lei n.o 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 3. Revela-se inadequada a via eleita para a impugnação de decisão se, para tal finalidade, o ordenamento jurídico prevê o agravo de instrumento, que pode ser recebido no efeito suspensivo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1619876, 07158354920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU,1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. ATO APONTADO COMO COATOR. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ENSEJOU AGRAVO INTERNO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO NA 3a TURMA CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR. PARTICIPAÇÃO DO CERTAME. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não socorre a agravante a tese do cabimento do presente mandado de segurança por ausência de recurso dotado de efeito suspensivo no ordenamento jurídico, pois não se trata de demanda originária do tribunal, sendo o ato ora apontado como coator derivado do recurso do qual se utilizou para reexame do pedido de liminar outrora indeferido em primeiro grau. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como uma segunda via recursal contra decisões monocráticas de primeiro grau que são mantidas em decisão de agravo de instrumento. 3. Ademais, caracteriza-se supressão de instância julgadora quando se busca no mandado de segurança a revisão do ato do relator que já é objeto de agravo interno perante o colegiado competente. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1207959, 07175148920198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, a decisão judicial ora revista (em sede de liminar em agravo de instrumento) será submetida ainda à apreciação do colegiado, o que robustece a conclusão jurídica de inadmissibilidade do mandamus. Pelo exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e extingo o processo sem resolução do mérito, a teor do art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator